Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-97.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707111-97.2020.8.07.0009 RECORRENTE: ARTUR FILIPE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CRIME PATRIMONIAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. ARMA DE FOGO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 2. Para a incidência da majorante do emprego da arma de fogo no crime de roubo, desnecessária a apreensão da arma e a realização de perícia técnica, notadamente quando seu uso está comprovado por outros meios, como o depoimento da vítima. 3. Não existe critério matemático definido para a fixação da pena-base, sendo aceito, pela jurisprudência, como razoável, a aplicação tanto da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, como a aplicação das frações de 1/7 (um sétimo) ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito sob julgamento. Assim, tendo o magistrado se valido de critério validamente aceito, a sentença deve ser mantida. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 59, 68 e 157, todos do Código Penal, e 381 do Código de Processo Penal, ao argumento de que, para a incidência e reconhecimento da causa especial de aumento de pena no crime de roubo seriam imprescindíveis a apreensão da arma e a respectiva perícia; e b) artigo 33 do CP, afirmando que faria jus ao regime de cumprimento de pena mais brando. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 59, 68 e 157, todos do CP, e 381 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para a incidência da causa especial de aumento mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova, como na hipótese, em que há depoimento das vítimas atestando o seu emprego. Desta forma, restando comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento, sendo prescindível a apreensão e perícia da arma" (HC 507.533/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 5/12/2019). Confira-se ainda o AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 12/3/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Compulsando os autos vislumbra-se provado o emprego de arma de fogo na consecução do crime de roubo, conforme as declarações prestadas pelas vítimas. No contexto, sem qualquer prova em sentido contrário, não há motivos na espécie para duvidar da veracidade de tais declarações, até porque foram categóricas e sem vacilos, quando disseram que os assaltantes utilizaram a arma de fogo no delito em comento, tendo sido possível vislumbrar o uso do artefato” (ID 21560519). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33 do CP, uma vez para analisar a tese recursal, a fim de se aferir se seria caso de fixar regime mais brando ou não, para o cumprimento da reprimenda, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027